Tribunal: TCU
Processo: 031.665/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo DNIT/Ministério da Infraestrutura em razão do prejuízo causado em função de irregularidades nas obras da Rodovia ES-342, Trecho: Ecoporanga - Acesso a Pavão (Nova Venécia), Subtrecho: Estaca 1855 a 2817, com extensão de 19,24 km¿, objeto do Convênio PG-247/98-00 - Processo 50607.500061/2017-78-SEI (Acórdão 959/2017-P - TC-019.723/2009-1)

Inteiro teor:
Acórdão 314/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 031.665/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Augusto Ferreira de Oliveira (XXX.949.001-XX) ; Antônio Fernando Guanabarino de Souza (XXX.903.807-XX) ; Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho (XXX.225.106-XX) ; Carlos Roberto de Oliveira (XXX.660.457-XX) ; Construtora Aterpa S/A. (17.162.983/0001-65) ; Ezir Gomes de Souza (XXX.639.327-XX) ; Jorge Helio Leal (XXX.028.507-XX) ; Luziel Reginaldo de Souza (XXX.077.317-XX) ; Renso Luigi Salvador (XXX.695.097-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.6. Representação legal: Christovam Tassar (1535/OAB-ES) , Luana Mendes Nunes (20648/OAB-ES) e outros, representando Ezir Gomes de Souza; André Guimarães Cantarino (116021/OAB-MG) , representando Carlos Roberto de Oliveira; João Paulo Prates da Silveira Guerra (38.290/OAB-DF) , representando Luziel Reginaldo de Souza; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27154/OAB-DF) , representando Construtora Aterpa S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.